Tribunal: TJMT
Processo: 1017725-22.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017725-22.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E LOGÍSTICA LTDA
RECORRIDO: CARLOS VICTOR VANZELER LOPES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADIAS DECORRENTES DE ATRASO EM CARREGAMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E LOGÍSTICA LTDA. contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por CARLOS VICTOR VANZELER LOPES, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 15.457,50, a título de estadias por atraso no carregamento de carga na Fazenda Próspera, em Tabaporã/MT. A sentença rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência territorial e reconheceu a responsabilidade solidária das rés com base na Lei no 11.442/2007.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida pela parte recorrente, cuja finalidade seria comprovar a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, afastar a responsabilidade solidária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando impede a produção de prova essencial à solução da controvérsia, especialmente quando esta tem por objeto a demonstração da inexistência de vínculo contratual entre as partes.
A responsabilidade solidária prevista no art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007 exige a demonstração de nexo causal entre as partes e o dano alegado, não sendo possível presumir subcontratação sem elementos concretos.
A documentação constante nos autos não comprova de forma inequívoca a existência de vínculo contratual entre o autor e a recorrente, sendo necessária a produção de prova oral para o esclarecimento dos fatos e garantia do contraditório e da ampla defesa.
A negativa de produção de prova testemunhal, sem fundamentação adequada e em face da controvérsia fática relevante, viola os princípios da motivação, do devido processo legal e da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
"A negativa imotivada de produção de prova testemunhal essencial, em caso de controvérsia sobre a existência de vínculo contratual, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.2.A responsabilidade solidária prevista na Lei no 11.442/2007 exige prova da subcontratação e do nexo causal, não podendo ser presumida."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 11.442/2007, arts. 5o-A, §2o, e 11, §5o; CPC/2015, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1056112-83.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 30.09.2024, DJE 04.10.2024.
TJMT, N.U 1000466-82.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 02.09.2024, DJE 06.09.2024.
TJMT, N.U 1007452-55.2019.8.11.0015, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 01.04.2024, DJE 05.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017725-22.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[50.204.609 CARLOS VICTOR VANZELER LOPES - CNPJ: 50.204.609/0001-50 (RECORRENTE), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 17.877.334/0003-02 (RECORRIDO), AGLIANE PEREIRA - CPF: 025.360.600-47 (ADVOGADO), SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (RECORRIDO), JOAO CARLOS GROSS DE ALMEIDA - CPF: 140.732.500-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026